Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725234-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sinosserra Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0705059-30.2022.8.07.0019, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1132 pelo STJ (ID no 160451808). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada, pois a suspensão das ações de busca e apreensão foi afastada pelo Relator, Min. Marco Buzzi e há comprovação da mora. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 48270455 e no 48270456). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registradapara o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal paraconstituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme se verifica nos IDs no 129676081, págs. 1-4 (contrato) e no 129676083, pág. 2 (correspondência – aviso de recebimento). 12. O AR foi devolvido com a indicação de que o destinatário “mudou-se” (ID no 129676083, págs. 2-3). Todavia, o devedor tinha o ônus de informar ao credor fiduciário eventual alteração no seu endereço, em observância à boa-fé objetiva e ao dever mútuo de cooperação e informação. Como consequência, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 13. Consequentemente, o fato de ter alterado seu domicílio sem comunicá-lo à agravante, inviabilizando o recebimento das correspondências inerentes ao negócio jurídico celebrado, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1398083, 07034483620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A determinação de suspensão das ações de busca e apreensão em que há discussão quanto à constituição do devedor em mora foi afastada pelo Relator do Tema 1132 do STJ, Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, na sessão de julgamento realizada em 11/5/2022 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO